Tribunal: TJDFT
Processo: 0729949-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSÉDIO SEXUAL. ADITAMENTO DA DENÚNCIA PARA CAPITULAR O FATO COMO ESTUPRO. MUTATIO LIBELLI. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. É imperiosa a manutenção da decisão guerreada, visto não apresentar qualquer ilegalidade, uma vez que o aditamento à denúncia não modificou os fatos, aplicando apenas nova capitulação (emendatio libelli).
2. Não ocorrendo alteração nos fatos descritos na peça acusatória não há que falar em mutatio libelli.
3. Ordem denegada.